Tribunal: TJSP
Processo: 1502674-33.2025.8.26.0378
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Apelação. Recurso defensivo. Furto qualificado. Rompimento de obstáculos e escalada. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito. Autoria e materialidade bem demonstradas. Prova segura. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Redução da fração de aumento, na primeira etapa do cálculo da pena, pela presença de uma única circunstância judicial negativa. Réu reincidente. Regime

Ementa:

Apelação. Recurso defensivo. Furto qualificado. Rompimento de obstáculos e escalada. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito. Autoria e materialidade bem demonstradas. Prova segura. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Redução da fração de aumento, na primeira etapa do cálculo da pena, pela presença de uma única circunstância judicial negativa. Réu reincidente. Regime semiaberto mantido. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido.